Tribunal: STF
Processo: RHC 218984
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 701.593/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas) (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa, para reduzir a pena aplicada para 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão e 16 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 12). Embargos de declaração opostos foram rejeitados por tratar-se de indevida inovação recursal (e-doc. 14).



    4. Inconformada, a defesa protocolou, em 20/10/2021, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 31). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União aponta ter sido a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito de furto devidamente apresentada e desprezada pelo Tribunal de Justiça, não havendo se falar em inovação recursal em sede de embargos de declaração. Sustenta amoldar-se a conduta do recorrente ao disposto no art. 155, caput, do Código Penal, porquanto o uso do simulacro grosseiro não caracteriza a violência ou grave ameaça a que se refere o art. 157 do CP.



    6. Pretende a desclassificação da conduta para o delito de furto, com o consequente redimensionamento da pena e do regime prisional.



    7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 64).



    8. O Ministério Público Federal opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 69).



    9. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou haver transitado em julgado a condenação em 19/11/2021, após, portanto, a protocolação do habeas corpus do qual resultou o presente recurso ordinário.



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Observa-se que as questões suscitadas neste recurso — ausência de violência ou grave ameaça a ensejar a desclassificação do delito de roubo para furto — não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que as matérias não foram objeto de debate no acórdão impugnado por consistirem indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Isso porque, tendo as instâncias ordinárias assentado a materialidade e a autoria do crime de roubo, alcançar conclusão em sentido diverso, de modo a desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no art. 155, caput, do Código Penal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 202.482-AgR/RJ (Rel. Min Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021); HC nº 195.185-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021); e HC nº 169.647-AgR,/RS (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/06/2019, p. 1º/08/2019). Nessa linha, confira-se também:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Precedentes. 2. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. 3. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter-se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. O acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 208.539-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CERTEZA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA. PRETENSÃO À VALORAÇÃO DE PROVAS NA VIA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O emprego da violência para a prática do crime contra o patrimônio impede a classificação da conduta como crime de furto, pretendida pelo impetrante. 2. A pretensão de análise e valoração de fatos e provas contidos nos autos da ação penal não é viável em habeas corpus. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 100.857/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 20/04/2010, p. 04/06/2010; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 203.543-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator